Tribunal: STF
Processo: ARE 985826
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Doação realizada pelo pai do embargante. Ausência de pagamento de ITCMD. 4. Quebra de sigilo fiscal. Alegação de ausência dos requisitos legais. 5. Reexame do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.